Tribunal: STF
Processo: HC 183350
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Fontes dos Reis Costa Pires de Campos, advogado, em benefício de Leandro Passos de Lima, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.3.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.142, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2053011-12.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ricardo Tucunduva, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 11.1.2020, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 12.1.2020, ao realizar a audiência de custódia, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Santos/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. 
    3. A defesa protocolizou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2053011-12.2020.8.26.0000, tendo o Relator, Desembargador Ricardo Tucunduva, indeferido a medida liminar em 25.3.2020:
    “1 - A providência liminar em habeas corpus é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que é flagrante o constrangimento ilegal, não sendo esta a hipótese dos autos. Ademais, a análise do preenchimento, ou não, dos requisitos legais autorizadores da medida pleiteada revela-se inadequada à esfera de cognição sumária que distingue a presente fase do procedimento.
    De resto, em relação ao propalado risco de contágio, pelo COVID-19, a que o paciente estaria exposto na cadeia, verifico que LIMA não faz parte do grupo de risco descrito no artigo 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, e que não há nenhuma informação de que, no presídio onde LIMA está recluso, haja alguém infectado.
    Por conseguinte, INDEFIRO a cautela requerida, reservando-se à Colenda Turma Julgadora a solução do problema, em toda a sua extensão”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 569.142, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.3.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO PASSOS DE LIMA, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    O Tribunal local, em decisão rarefeita, ao denegar o pedido liminar formulado no writ originário de n. 2053011-12.2020.8.26.0000, manteve a segregação cautelar do ora paciente, decretada pela autoridade coatora da localidade.
    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente, em 12/01/2020, ulteriormente convertida em preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação cautelar do paciente, primário e possuidor de residência fixa, além de não permeada pela prática de crime violento ou com grave ameaça, não preenche - como ultima ratio – os requisitos autorizadores do cárcere processual guerreado, nos moldes dos arts. 312 e 315, ambos do CPP e, está, ainda, em franco descompasso ao art. 4º, inciso I, e seguintes da Recomendação CNJ n.º 62/2020, adstrita ao novo e periclitante contexto determinado pelo Covid-19.
    Nesse panorama, roga o impetrante pela revogação da prisão preventiva alhures, expedindo-se em favor do paciente premente alvará de soltura e, na sequência, seja-lhe concedida a liberdade provisória incondicionada ou, residualmente, mediante a cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais, nos moldes do art. 319 do CPP ou , ainda, prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Assinala que a “pandemia do coronavírus e iminente gravidade do quadro nacional são motivos suficientes para superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal”.
    Ressalta que a “questão fulcral é se com base na recomendação n. 62/2020 do CNJ, deve o paciente, primário, sem condenação em 1º Grau, permanecer preso por crime sem violência ou grave ameaça, ficando suscetível a qualquer momento contrair o vírus que já encontra-se no sistema penitenciário paulista.
    Vale lembrar Doutos Ministros, que a população carcerária possui extrema vulnerabilidade, notadamente no Centro de Detenção Provisória da Comarca de São Vicente/SP, local que o paciente encontra-se custodiado (possui 842 vagas e conta com 1917 presos), que é um dos estabelecimentos que conta com as piores condições de habitação no Estado de São Paulo. Além de estarem em espaço confinado, os presos padecem de diversos problemas de saúde (tais como pneumonia e tuberculose – esta última possui incidência trinta vezes maior entre os presos)”.
    Assevera que o paciente seria primário, com residência fixa, emprego lícito, que não teria sido demonstra a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer a concessão da ORDEM PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, COM A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A IMPOSIÇÃO, SE FOR O CASO, DAS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NOS INCISOS I, II, III, IV, V E IX, DO ARTIGO 319, DE CITADO CODEX, ou, alternativamente a concessão de prisão domiciliar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.142, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2053011-12.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Ricardo Tucunduva, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela Súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 19 horas, na Rua Odair Rodrigues, nº 74, Santa Cruz dos Navegantes, nesta cidade e Comarca de Guarujá, LEANDRO PASSOS DE LIMA, qualificado a fls. 12, tinha em depósito e guardava, para o consumo de terceiros, drogas consistentes em três sacos plásticos contendo cocaína, com peso superior a três quilos e trinta gramas, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, o auto de constatação preliminar de fls. 09 e as fotografias de fls. 22/23, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
    Segundo o apurado, o denunciado dedicava-se ao narcotráfico no endereço acima apontado, razão por que guardava, dentro de sacolas plásticas, no interior do veículo Fiat/Freemont, de placas DNI 0447, sacolas contendo grande quantidade de cocaína, destinada ao espúrio comércio.
    Na data e horário acima apontados, policiais militares estavam em operação na comunidade Santa Cruz dos Navegantes, oportunidade em que visualizaram um indivíduo correndo, tendo este ingressado no edifício situado na Rua Odair Rodrigues, nº 74.
    Diante de tal cenário, os agentes públicos seguiram aquele indivíduo, adentraram o prédio e, ao atingirem o quarto andar do condomínio, verificaram que a porta do apartamento 21, ocupado por LEANDRO, estava aberta, estando o indiciado próximo a ela.
    Na continuidade, os policiais, com a autorização do denunciado, vistoriaram aquele apartamento, localizando, sobre a mesa da sala, uma caderneta com anotações típicas do narcotráfico.
    Na sequência, LEANDRO admitiu, aos agentes da lei, que era gerente do tráfico e que aquelas anotações correspondiam a parte da contabilidade daquela espúria atividade.
    Após, os policiais localizaram a chave do veículo Fiat/Freemont, acima mencionado, ao que o indiciado afirmou que se referia a um automóvel por ele vendido.
    Então, enquanto parte dos policiais permaneceu com LEANDRO, outra parte rumou até a garagem do edifício, localizando o citado carro devidamente estacionado, dentro do qual foram encontrados, embaixo do banco do passageiro, em uma sacola cinza, três sacos plásticos contendo cocaína, com peso superior a três quilos, e dois sacos contendo pó para mistura.
    Dentro do bolso do denunciado foi encontrada a quantia de trinta e cinco reais em dinheiro. Já no apartamento ocupado pelo indiciado, foi localizado um aparelho celular.
    Seguiram-se a prisão em flagrante, a apreensão das drogas e dos demais objetos encontrados, assim como a remessa do caso ao distrito policial”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo de origem afirmou:
    “1) Flagrante formalmente em ordem, inexistindo irregularidades a serem sanadas. 2) No mais, verifica-se dos autos que o investigado foi preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo preso na posse de grande quantidade de drogas (3 kg de cocaína), insumos para o tráfico (2 kg de pó para mistura) e caderneta com anotações aparentemente relativas à venda de drogas – objeto típico do exercício da traficância -, o que foi prontamente confirmado pelas testemunhas, que asseveraram categoricamente que o autuado confessou ser gerente do tráfico, o que por si já demonstra a periculosidade e ousadia do agente e a inobservância das regras elementares de convivência social e a estreita relação do autuado com o mundo do crime, já que tal quantidade de drogas não se encontra facilmente disponível no mercado – oriunda do exterior ! -, tudo, pois, a caracterizar fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar (…). Assim, ante tais circunstâncias, presentes os requisitos do art. 282 do CPP, quais sejam, a necessidade da medida para a evitação da prática de novos delitos e sua adequação à gravidade do crime, bem como por se revelarem inadequadas ao crime em questão (tráfico ilícito de entorpecentes) eventuais medidas cautelares diversas da prisão preventiva, nos termos do art. 310, II, do CPP, e, dessa forma, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado LEANDRO PASSOS DE LIMA, qualificado nos autos, nos termos do art. 312 do CPP”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Quanto à alegação do impetrante relativa aos riscos do encarceramento do paciente devido à pandemia causada pelo coronavírus Covid-19, anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Essa questão foi submetida ao juízo de origem, que concluiu pela manutenção da prisão cautelar do paciente, não estando evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. Consta dessa decisão, proferida em 19.3.2020:
    “A decisão liminar exarada nos autos da ADPF 347 não foi referendada pelo plenário do E. STF, tendo sido, assim, revogada. (…)
    Nota-se a elogiável cautela do Conselho de sugerir (recomendar) medidas, sem vinculação, pois se tratando de matéria jurisdicional deliberação vinculante não poderia partir do E. CNJ. E de mais a mais, o que fez o Conselho, ainda de forma certamente elogiável, foi simplesmente reforçar o dever de os magistrados se atentarem ao artigo 316 do CPP, revogando as prisões preventivas decretadas se, no curso do processo ou da investigação, tornaram-se as medidas descabidas, pois sem motivo idôneo.
    Ocorre que no caso concreto, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram as decisões de fls. 30/31e 76, parte final.
    Reitero que as circunstâncias concretas revelam especial gravidade da ação criminosa, podendo levar à conclusão de que inexiste tráfico privilegiado. Isto porque, além da quantidade de droga apreendida (mais de 3 quilos), o réu foi surpreendido com caderno de anotações típico do tráfico e há suspeita de que usava seu veículo de luxo para distribuir o entorpecente.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da defesa e mantenho a prisão preventiva”.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora